Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725545-95.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: REGINA CELIA HUNGRIA DE MORAES GALVAO, MARIA MARTA GASPAR DE CAMARGO, MARIA RITA BRESSAN, MARIA RITA ROSSETTO, MARIA STELLA TAPIA RODRIGUEZ, MARILU ELIAS DE MOURA, MARINEZ ALICE HANNUD, MARLENE DA COSTA COELHO, MARLI MULLER SOARES RODRIGUES FERREIRA, OLIVIA GARCIA DA SILVA AGRAVADA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO REGINA CÉLIA HUNGRIA DE MORAES GALVÃO e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão combatido se manteve omisso, embora opostos embargos de declaração. Discorrem ainda, asseverando a não incidência do teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018